Tribunal: TJBA
Processo: 8051356-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051356-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: INDIANA CARDOSO DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
LILIANE CRISTINA RENNE PEREIRA

MK1/E

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO ART. 6º DO CDC - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA.

1
. Aplicação do precedente REsp nº 2.018.386/BA, Rela. Ministra Nancy Andrighi, “
em atenção aos princípios da efetividade da jurisdição e da celeridade processual, constatando que se está diante de uma multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de fato e de direito, afetou o julgamento do presente recurso e também do REsp 2017986/BA à Segunda Seção para a formação de precedente qualificado que permita a gestão eficiente dos precedentes, garantindo-se segurança jurídica e a uniformização da interpretação da lei federal
”.

2. Não obstante os agravados não sejam destinatários finais dos serviços desenvolvidos pelas agravantes, estes se enquadram no conceito de consumidores por equiparação, pois embora não façam parte diretamente de uma relação de consumo, sofrem os efeitos lesivos dos possíveis danos ambientais e, portanto, também merecem ser tutelados pelo CDC.

3. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051356-77.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como apelada INDIANA CARDOSO DOS SANTOS e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .